Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESCINDIDO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS LUCROS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. O correspondente bancário é um agente arrecadador e, assim como seu parceiro, o Banco, responde, objetiva e solidariamente, pelos danos havidos, bem como todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelo fato do serviço, donde se conclui pela impossibilidade de individualização da culpa.
4. Do contexto probatório, denota-se que a autora contratou diretamente com a instituição financeira os empréstimos e mediante livre e espontânea vontade transferiu o montante contratado para conta de empresa terceira, com o intuito de almejar retorno lucrativo sobre o valor enviado além da quitação das parcelas dos empréstimos.
5. O Enunciado de Súmula 479 do STJ orienta que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, de modo que “a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.” (REsp 1747637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019).
6. Não há se cogitar em responsabilização da instituição bancária quando comprovado se tratar de fortuito externo.
7. A devolução dos valores com correção monetária e juros é suficiente para recomposição do patrimônio da autora, a título de danos materiais.
8. A situação trazida nos autos é de inadimplemento contratual, não cabendo a reparação por danos morais, uma vez que a parte autora não foi submetida a constrangimento que atentasse contra a sua imagem, honra pessoal ou dignidade ou que fosse capaz de romper com seu equilíbrio psicológico
9. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.